Tribunal: TJDFT
Processo: 0722590-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722590-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FLORO SANTANA DE ANDRADE NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão (id 236077874 - origem), proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0703000-95.2024.8.07.0020, ajuizada em desfavor de FLORO SANTANA DE ANDRADE NETO, que entendeu inadmissível a homologação dos termos do acordo firmado entre as partes porque a obrigação que autoriza o débito das parcelas diretamente na conta do devedor seria abusiva e temerária, e, em consequência, intimou o exequente para juntar nova transação com exclusão da referida cláusula. Em suas razões, o agravante/exequente aduz, em suma, que a transação, estimulada no art. 3o, §3o, do CPC, é o negócio jurídico no qual os interessados previnem ou terminam litígio mediante concessões recíprocas, restringindo-se a direitos patrimoniais de caráter privado, consoante determinam os artigos 840, 841 e 842 do Código Civil. Sustenta que o direito é disponível, o objeto é lícito e ambas as partes são capazes, inexistindo assim óbice a que os interessados celebrem acordo com previsão de concessões mútuas a fim de extinguirem o litígio. Enfatiza que ao magistrado cabe tão somente a verificação da existência dos requisitos validade do negócio jurídico, nos termos dos artigos 104, 842 e 849, todos do Código Civil. Registra que não se requereu a homologação do acordo, argumentando que seria desnecessária, pois já é detentor de título executivo não justificando a formação de outro, mas tão somente que fosse determinado a suspensão da ação até o pagamento integral, a teor do art. 922 do CPC. Alega que a cláusula questionada pelo juízo a quo encontra-se, até mesmo, prevista no título exequendo, ainda que com outra redação, e nada tem de abusiva, refletindo-se o instituto da compensação. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, uma vez que terá que impulsionar o feito com a adoção de medidas de expropriação de bens a qual não é mais de interesse das partes. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para afastar a imposição de apresentação de nova transação sem a cláusula que permite a compensação, bem como para suspender a ação originária até o integral cumprimento do acordo firmado entre as partes. Preparo regular (id 72614718). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante matéria devolvida à análise no tocante a adequação do acordo firmado entre as partes, vislumbra-se risco de dano ou de difícil reparação, assim como possível realização de atos processuais desnecessários ou anuláveis, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com a expropriação de bens mesmo após a indicada autocomposição. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da adequação da medida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora